Tribunal: TJDFT
Processo: 0707668-83.2022.8.07.0019
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-06
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. ARRENDAMENTO MERCANTIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. JULGAMENTO ANTECIPADO. BAIXA DE RESTRIÇÃO. TERCEIRO ARRENDATÁRIO. ILEGITIMIDADE ATIVA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NEGADO PROVIMENTO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor contra sentença que julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, inciso IV e VI, do Código de Processo Civil reconhecendo a ilegitimidade ativa para pleitear a baixa da restrição relativa ao arrendamento mercantil gravado sobre o veículo FORD/RANGER XLT 13F, ano de fabricação 2002, modelo 2002, cor Cinza, placa LVY 0370/PI, chassi no 8AFER13F22J262061, Renavam no 00802979866, com o número de restrição 0191184.
2. Note-se que nos contratos de arrendamento mercantil, o arrendatário é mero possuidor do bem e não proprietário e que a baixa de restrição tem rito próprio conforme Lei no 11.649/2008.
3. Ao analisar os documentos de ID 149766400 e 149766403, bem como, consulta realizada ao Id. 49171321 – RENAJUD, é possível constatar que o contrato de arrendamento mercantil foi firmado entre o Banco Itauleasing e SUZANA MARIA DE ARAUJO COSTA, CPF 341.691.213-68 (data da venda para terceiro: 01/03/2010; data do registro da comunicação da venda: 03/05/2010 – comprador SUZANA MARIA DE ARAÚJO COSTA Id. 49171317).
4. Vale destacar que o requerente não apresentou procuração ou outro documento que lhe autorizasse a atuar em nome da arrendatária.
5. Ademais Dispõe o artigo 18 do CPC que "ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico."
6. Portanto, correta a análise do juízo a quo, quando assim assevera: “Assim, considerando que o requerente não logrou êxito em demonstrar que contratou o serviço do requerido ou que detém legitimidade para atuar em nome da arrendatária, deve ser reconhecida sua ilegitimidade ativa para pleitear a baixa da restrição relativa ao arrendamento mercantil discutido nos autos.”
7. Não há nos autos comprovação documental apta a provar existência de qualquer vínculo contratual entre o recorrente e o recorrido, por outro lado, o Id. 49171323 comprova que o arrendatário é parte estranha ao processo. No contrato de arrendamento mercantil (leasing), o arrendatário, após a quitação, tem a opção de comprar o bem, hipótese em que deverá formalizar tal intenção perante à arrendadora, a qual incumbe enviar para o arrendatário o DUT devidamente preenchido em nome daquele para que promova a alteração da titularidade do veículo no órgão de trânsito competente. (Acórdão 1130605, 07259757020178070016, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 11/10/2018, publicado no DJE: 8/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Precedente: (Acórdão 1149589, 07074408020188070009, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 5/2/2019, publicado no DJE: 13/2/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
8. Tendo em vista que o requerente não logrou êxito em demonstrar que contratou o serviço do requerido ou que detém legitimidade para atuar em nome da arrendatária, deve ser reconhecida sua ilegitimidade ativa para pleitear a baixa da restrição relativa ao arrendamento mercantil discutido nos autos.
9. A gratuidade de justiça é benefício a ser usufruído por aqueles menos favorecidos economicamente, a fim de que a sua situação econômica não sirva de empecilho ao exercício de seus direitos. No caso em tela, verifico que o recorrente, apesar de representado por advogado particular, afirmou que não possui condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de seu sustento. Conforme Ids. 49726724 e 49726725, o recorrente juntou os documentos que comprovam sua hipossuficiência, conforme determinado no despacho de ID. 49406050.
10. Portanto, há nos autos eletrônicos elementos indicativos de que a parte Recorrente não tem condições de suportar as despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio e de sua família, logo, DEFIRO o benefício da justiça gratuita.
11. RECURSO CONHECIDO. NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
12. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, cuja a exigibilidade fica suspensa, por ser a parte beneficiária da justiça gratuita, pedido, que ora defiro.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.

1.